Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-15.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000525-15.2019.8.11.0002
APELANTE: RITA DE CASSIA PALHARES
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente.
A apelante aduz que não foi comprovada a mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue no seu endereço.
Pede que o apelado seja condenado ao pagamento da multa prevista no §6o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69 e à sanção por litigância de má-fé.
Contrarrazões no ID 108950468.
É o relatório.
O §2o do art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora e, se não encontrá-la, realizar o protesto do título com a intimação por edital.
No caso concreto, a notificação foi enviada para o local indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e com a anotação de que estaria faltando o número da quadra. Em seguida foi efetuado o protesto por edital.
Cabe destacar que embora o apelado tenha juntado na impugnação à contestação outros ARs, todos foram remetidos para o mesmo local e, consequentemente, retornaram com a mesma informação.
Essa conduta não serve como prova de que o credor buscou outras formar de encontrar a devedora, pois apenas insistiu em medida que já sabia que seria inócua.
Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.
Nesse sentido:
“a jurisprudência do STJ já decidiu que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)
“Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.
(...)
Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital, desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)
E ainda:
REsp 1912946;
AREsp 1741961;
AgRg 357.407/RS;
AgRg no AREsp 520179/RS;
AgInt no AREsp 889.096/PR;
AgRg no REsp 1.450.795/RS.
Deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. (N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)
E também:
AI 1004571-53.2019.8.11.0000;
AI 1005755-78.2018.8.11.0000;
AI 1004409-58.2019.8.11.0000;
AI 1001061-32.2019.8.11.0000;
AI 1017555-35.2020.8.11.0000;
AI 1008347-27.2020.8.11.0000.
Por fim, a apelante pugna pela condenação do apelado à multa por litigância de má-fé.
Todavia, essa pena só é imposta quando verificada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta hipótese.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou parcial provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e, com isso, extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel à apelante e, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Dec.-Lei 911/69) com incidência da multa prevista no art. 3o, §6o, do Dec.-Lei n. 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.
Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pelo apelado.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator